Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-22.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011548-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Marca, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (EMBARGANTE), BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.773.016/0001-50 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0002-84 (EMBARGANTE), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (EMBARGANTE), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (EMBARGANTE), GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 30.208.556/0001-39 (EMBARGANTE), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (EMBARGANTE), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGANTE), FLORAIS CHAPADA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (EMBARGANTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (EMBARGANTE), GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.565.333/0001-19 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO CONDENATÓRIO – NOVA DECISÃO – UNIRRECORRIBILIDADE – TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO (ART. 296, DO CPC) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS- NULIDADE DO JULGAMENTO – PEDIDO DE RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL – SUSTENTAÇAO ORAL – DESCABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -

INCONFORMISMO –REJEITADO.

Não há que se falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento em plenário virtual, para sustentação oral, vez que a hipótese não contempla o julgamento fora do ambiente eletrônico, por não se tratar de tutela provisória de urgência ou de evidência, mas de aplicação excepcional da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, em razão da urgência.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rio Forte Incorporadora Ltda. e Outros,
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, ora embargantes, em que objetivava a reapreciação dos fundamentos

da tutela provisória deferida nos autos da ação de dissolução parcial da sociedade, em razão da alegada superveniência de fatos novos.

Nas razões dos embargos, apontam a existência de omissões no v. acórdão embargado, quanto a não apreciação do pedido de sustentação oral, o que acarreta a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa.

Seguem, ainda, assinalando omissão quanto à análise do pedido de nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, por ter sido requerido, de forma preliminar, a apreciação dos argumentos que poderiam levar à revisão da tutela de urgência e asseveram que o não enfrentamento

de fatos novos apontados após a contestação

que podem levar à revogação da tutela provisória, ante a demonstração da existência de crédito em favor dos embargantes, constitui vicio que deve ser corrigido.

Destacam contradição no v. acórdão embargado quanto aos cálculos apresentados, sustentado que as alegações
quanto aos erros de cálculo da embargada devem ser apreciadas, sob pena de causar enriquecimento ilícito para a parte agravada e subtração indevida do patrimônio das embargantes.

Dizem que se faz necessário o enfrentamento por esta Corte de Justiça quanto as razões referentes à liquidação do valor a ser depositado em juízo, que não foram objeto do recurso anterior, destacando a ausência de violação ao principio da unirrecorribilidade.

Forte em tais argumentos, pedem a
anulação do julgamento, com novo julgamento por sessão presencial. Subsidiariamente, requerem o provimento dos embargos para sanar os vícios sustentados.

Contrarrazões no id n. 180417177, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, os embargantes apontam a nulidade do v. acórdão,
quanto à ausência de apreciação do pedido de sustentação oral. No ponto,

asseveram que foi requerida a retirada do feito da pauta de julgamento do plenário virtual, dentro do prazo regimental, a fim de apresentação de sustentação oral, de sorte que o julgamento do recurso dentro do ambiente eletrônico acarretou o cerceamento de defesa.

Sem razão, porquanto, a sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, VIII, do CPC, o que não é o caso em pauta, vez que o conhecimento do recurso na forma instrumental se deu ante a aplicação

excepcional da regra da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da urgência, cuja hipótese não contempla a possibilidade de sustentação oral, não ocorrendo violação aos incisos III e IV do art. 4º da Portaria TJMT-PRES nº 298/2020.

Desta feita, não há que se falar em nulidade de julgamento.

Quanto aos demais vícios apontados, ao que se afigura das razões apresentadas, trata-se de inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável, vez que o v. acórdão embargado descreveu minudentemente a sucessão dos fatos processuais ocorridos na instância originaria, que levaram à rejeição da tese recursal, destacando que os alegados fatos novos apontados pelas agravantes

que combatiam a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, por não ter apreciado os argumentos formulados na contestação, constituem

em parte

ponto já apreciado no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022308-64.2022.8.11.0000, decidido pelo Colegiado, não conhecendo da matéria reiterada.

Ressaltou o voto condutor que “
Ora, basta uma simples leitura para constatar que tais pedidos formulados no presente recurso são idênticos aos pedidos já realizado no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1022308-64.2022.8.11.0000, distribuído a este mesmo relator, primeiramente, em 31.10.2022, que foi desprovido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado”
.

Noutro norte, atentando-se à devolutividade restrita

da matéria agravada, analisou a irresignação recursal tão somente sob o aspecto da decisão que determinou a constrição de ativos financeiros da agravante via Sisbajud, e, no ponto,

destacou que a ordem de bloqueio do numerário foi motivada pelo descumprimento pelas agravantes, ora embargantes, da decisão colegiada proferida no RAI n. 1022308-64.2022.8.11.0000 ,

que não foi cumprida pelas rés, o que ensejou a ordem de indisponibilidade do valor.

Veja:

“(...)
Após o manejo do recurso de Agravo de Instrumento n.º 1022308-64.2022.8.11.0000, a sobredita decisão foi mantida por esta Câmara, consoante se extrai do acórdão id. 156599163. Verifica-se que os agravantes não cumpriram a decisão na origem, de modo que após o requerimento da autora/agravada (id. 109653991), a d. magistrada apenas cumpriu a determinação mantida no julgamento do agravo de instrumento (id. 168988165).(...)”

id n. 176882650.

Em seguida, afastou a existência de fato novo a possibilitar a revisão da tutela provisória deferida, como permite o art. 296 do CPC, posto que, os fatos e razões trazidas constituem reiteração de argumentos alhures expostos, em oportunidades outras, que não caracterizam modificação da situação de fato, a justificar

a alteração da decisão anteriormente proferida. Confira:

“(...)
Ora, basta uma simples leitura dos autos para perceber que a decisão recorrida (id. 116286510) não abordou qualquer ponto da tutela de urgência, mas foi proferida única e exclusivamente no intuito de cumpri-la, não podendo neste momento haver alteração do que já restou decidido. Assim, com a devida vênia, não há se falar em revisão da tutela antecipada. Os fatos e as razões expostas pelas agravantes, neste momento processual, não desautorizam os fundamentos em que está assentada a r. decisão recorrida. Isso porque, pelo que se denota na ação de origem, várias têm sido as tentativas das agravantes de renovar a revisão da tutela de urgência outrora deferida e mantida, inclusive em sede de agravo de instrumento. (...)”

Desta feita, ao que se constata, as embargantes visam pela via transversa a anulação do julgamento proferido no recurso de agravo cujo resultado

lhe foi desfavorável,

de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023